Tribunal: TJSP
Processo: 2283423-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega não ter descumprido a liminar e questiona o valor da multa aplicada, solicitando efeito suspensivo e provimento do recurso.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega não ter descumprido a liminar e questiona o valor da multa aplicada, solicitando efeito suspensivo e provimento do recurso.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa cominatória aplicada é desarrazoada e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa à agravada.
III. Razões de Decidir:
3. A agravada busca o fornecimento de medicamento prescrito desde março de 2024, com sentença confirmando a tutela de urgência em abril de 2024.
4. A multa deve ser suficiente para coagir o cumprimento da obrigação, mas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. O art. 537, §1o, do CPC permite a alteração do valor da multa quando excessiva.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser razoável e proporcional, podendo ser alterada se excessiva. 2. A gravidade da doença justifica a manutenção da multa aplicada.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, §1o, incisos I e II.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 705.914, Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, DJU 6.3.06;
STJ, REsp 708.290, Min. Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07.